Tribunal: TJBA
Processo: 0006675-11.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006675-11.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIANLUIGI CERVO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA, CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS

APELADO: CARLOS ALBERTO DE MENESES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS, MARCOS ANTONIO FURIN SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 290 do CPC, por falta de recolhimento das custas cartorárias, sem, contudo, apreciar previamente o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos autores logo após a intimação para o pagamento.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais sem que tenha havido a prévia análise do requerimento de gratuidade de justiça postulado pela parte autora.

III. Razões de decidir: O requerimento de gratuidade de justiça instaura uma questão incidental de caráter prejudicial, cuja resolução deve, obrigatoriamente, anteceder qualquer ato decisório que possua como pressuposto o não pagamento das despesas processuais. O magistrado não pode indeferir o pedido de plano ou extinguir o feito sem antes oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. A extinção do processo mediante o cancelamento da distribuição, sem a prévia análise do pleito de gratuidade formulado, configura nítido error in procedendo e impõe indevida barreira ao acesso à jurisdição, violando garantia fundamental da parte.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de gratuidade de justiça e dado regular prosseguimento ao feito.

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 1º, 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8001261-04.2023.8.05.0110, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006675-11.2006.8.05.0080, provenientes da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes GIANLUIGI CERVO, ROBERTO BELLAMOLI e PAOLO BELLAMOLI, e como Apelados
CARLOS ALBERTO DE MENESES e outros
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença e os atos decisórios por ela mantidos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida análise do pedido de gratuidade de justiça e regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA